Tribunal: TJSP
Processo: 2095444-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. A impenhorabilidade do bem de família não abrange créditos decorrentes de despesas de condomínio, que constituem obrigação propter rem e têm por garantia de seu pagamento a unidade autônoma a que se referem. Exegese do art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. Não há falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de moradia, como já decidido

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. A impenhorabilidade do bem de família não abrange créditos decorrentes de despesas de condomínio, que constituem obrigação propter rem e têm por garantia de seu pagamento a unidade autônoma a que se referem. Exegese do art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. Não há falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de moradia, como já decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. A aplicação do princípio da menor onerosidade da execução para o devedor depende de que haja outras formas de satisfação do crédito, o que não é o caso, haja vista que o próprio executado afirma que recebe salário modesto.

Recurso provido.